Tribunal: TJES
Processo: 5011537-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011537-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: TERRA VIX SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2. In casu, como bem consignou o julgador de origem, baseia-se o recorrente para alcançar o redirecionamento da execução tão somente no comprovante de inscrição e de situação cadastral em que consta ter sido a extinção por encerramento de liquidação voluntária de sociedade empresaria limitada e, se não bastasse, a execução fiscal foi ajuizada tão somente em face da empresa executada, restando a CDA anexa, de igual forma, restrita a pessoa jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra decisão (ID 24198350 - dos autos originários) proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, em execução fiscal ajuizada em desfavor de
TERRA VIX SERVICOS LTDA
, indeferiu o pleito de redirecionamento da execução ao sócio.

Em suas razões recursais (ID 6168273), o agravante esclarece que o juízo de piso proferiu decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador de empresa sob o regime ME/EPP, extinta voluntariamente, após o ajuizamento da execução fiscal e com débitos em aberto.

Assenta que, nos termos do art. 134 do CTN, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, os sócios respondem solidariamente em razão dos atos em que intervirem ou pelas omissões de que forem responsáveis.

Afirma que, especificamente em relação as ME's e EPP's, consta expressamente na sua lei de criação a possibilidade de responsabilização solidária dos sócios em caso de baixa sem a quitação dos débitos fiscais.

Argumenta, diante de tal cenário, que a empresa em alusão restou baixada voluntariamente sem quitar as dívidas tributárias, fazendo surgir a responsabilidade dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos.

Aduz que, nos termos do Tema 981 do STJ, o redirecionamento pode ocorrer contra os sócios ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

Postula, ao final, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida e, no mérito, requer o provimento do recurso, determinando o redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio administrador.

Decisão ID 6243048 que, na data de 4 de outubro de 2023, indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, para manter inalterada a decisão impugnada.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que, primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 24198350 - dos autos originários) que está a ser impugnada:

[...] Cuida-se de feito em que o
Exequente não logrou êxito em citar a empresa executada no endereço constante dos autos
, razão pela qual
requereu a aplicação do artigo 135, inciso VII, do Código Tributário Nacional, com o redirecionamento da cobrança da dívida fiscal para a figura dos sócios
.

Destaco, de pronto, que “(
...) a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente invasão no patrimônio de seus diretores, gerentes ou representantes para fins de satisfação de débitos fiscais da empresa, cujos nomes não figuram como réus no processo promovido pela Fazenda Pública exequente, deve ser
medida de caráter excepcional
.” (STJ AgR-AREsp 42.985).

Dessa forma, a utilização da
via executiva para atingir bens de terceiras pessoas que não foram inicialmente indicadas como réus somente será possível nos casos em que ficar demonstrada a prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes
ou de infração a lei, contrato social ou estatutos (STJ AgR-AREsp 128.924),
não importando se a demanda executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra os responsáveis secundários, ou somente contra a empresa, na medida em que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza
.

[...]

Ocorre todavia que, bem analisando os autos, não verifico qualquer das circunstâncias autorizadoras do deferimento do pleito do Exequente. De modo inverso, o
documento constante de Id. 21688024 comprovou dissolução regular da empresa, por liquidação voluntária, em 22/07/2022
.

Também não houve demonstração de ato ilícito
para
subsunção
do caso à hipótese do
artigo 135, inciso VII
, do Código Tributário Nacional,
sendo impossível aferir, pelos documentos acostados, se os sócios indicados pelo Exequente já faziam parte da sociedade por ocasião da constituição do crédito tributário
.

1.
Isto posto, desatendidos os requisitos para o deferimento do pleito do Exequente,
INDEFIRO
a pretensão de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da empresa jurídica executada, formulado na petição de Id. 21688023.

2.
Não informando o Exequente bens livres e desembaraçados no prazo acima, certifique-se, diligenciando em seguida o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do artigo 40, da LEF.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo, em suma, visa examinar a viabilidade, ou não, do redirecionamento de execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que não vejo motivos, neste momento, para alterar o entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional,
possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto
, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado Sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Ocorre,
contudo
, que na hipótese em apreço, como bem consignou o julgador de origem, baseia-se o recorrente para tanto
tão somente no ID 21688024
(comprovante de inscrição e de situação cadastral) em que consta ter sido a
extinção por encerramento de liquidação voluntária
e, se não bastasse, a
execução fiscal
foi ajuizada tão somente em
face da empresa executada
(ID 1056794 - autos originais),
restando a CDA anexa
(ID 1056797 - autos originais),
de igual forma
,
restrita a pessoa jurídica
.

Nesse contexto, portanto, tem entendido a jurisprudência pela inviabilidade do redirecionamento da execução, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚM. 435 DO STJ. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Existindo registro de baixa formal da pessoa jurídica e não tendo sido apresentados elementos que denotem ter havido dissolução irregular, pois houve a comunicação aos órgãos oficiais, é de se rejeitar o pedido de redirecionamento da execução fiscal
. (
TRF
4ª R.; AG 5068817-86.2017.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed.
Sérgio Renato Tejada Garcia
; DJ 6.4.2018 - destaquei).

[...] As hipóteses de responsabilidade tributária por substituição estão previstas no art. 134 e 135, III, do CTN, em tema de eventual redirecionamento, ao contexto da presunção de dissolução irregular a que se refere a Súmula-435/STJ. Ademais, mutatis mutandis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" (Súmula-430/STJ). 2
Não possui capacidade processual para figurar no polo passivo da relação tributária a empresa executada, vez que houve pedido de baixa em razão de liquidação voluntária, com registro junto a Secretária da Receita Federal, conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ, antes do ajuizamento da execução fiscal, o que afasta a presunção de dissolução irregular a que se refere a Súmula nº 435/STJ c/c art. 134 e 135, III, do CTN. Precedentes
. 3 ? Na hipótese dos autos, não restou comprovada dissolução irregular nem a prática de atos com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatuto dos administradores, descabe o redirecionamento. Precedentes. 4 ? Apelação e remessa oficial não providas. (
TRF 1ª R.
; AC 0025286-66.2011.4.01.3900; Sétima Turma; Relª Desª Fedª
Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas
; DJ 3.8.2023 - destaquei)

De igual forma já se manifestou esta Segunda Câmara Cível:

[...] In casu, restou incontroverso nos autos que a
empresa Agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária
,
hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica
. Ademais, inexiste qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade;
destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários, fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002560-59.2022.8.08.0000, minha relatoria, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - NÃO VERIFICADA - SÚMULA 430 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há o que se falar em redirecionamento automático da responsabilidade tributária tendo em vista que não ficou comprovada nos autos a dissolução irregular da sociedade empresária. 2. Nos termos da Súmula 430, do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AI 5002313-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DJ 28.6.2023).

Assim, não se pode, de forma automática inserir o sócio como devedor tributário. Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. [...] (
TJES
; AI 0005479-39.2019.8.08.0024;Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.12.2020 – destaquei).

Nessa linha intelectiva, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária
, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 17:09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50164213032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.